Tribunal: TJPA
Processo: 0002132-04.2007.8.14.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0002132-04.2007.8.14.0005
Comarca: 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira - PA
Apelante: LAURA FONSECA DA SILVA
Defensor Público: Carlos Eduardo Barros da Silva
Apelada: PATRÍCIA KELLE RABELO DOS SANTOS
Defensor Público: Márcio Alves Figueira
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. AÇÃO CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO EX-CONJUGE. BEM NA POSSE DA COMPANHEIRA ATUAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDA INTENTADA POR PARTE ILEGÍTIMA. AUTORA NÃO COMPROVOU SER CREDORA FIDUCIÁRIA, GARANTIDORA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (AVALISTA OU FIADORA) OU TERCEIRO QUE SE SUB-ROGOU DE PLENO DIREITO NO CRÉDITO E NA GARANTIA CONSTITUÍDA FIDUCIARIAMENTE, EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO DO ART. 6º,
CAPUT
, DO DECRETO-LEI Nº 911/96. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão de Julgamento, realizada no dia 02/03/2020, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por LAURA FONSECA DA SILVA, nos autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar (processo nº 0002132-04.2007.8.14.0005) ajuizada em desfavor de PATRÍCIA KELLE RABELO DOS SANTOS, em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira - PA, que extinguiu o feito por entender que a posse do bem deveria ser discutido via inventário ou arrolamento, e no caso concreto a via utilizada não foi a apropriada, considerando-se o legado, extinguindo o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, VI do CPC/73, vigente à época.

Em suas razões recursais, às fls. 31/39, a apelante suscita que a cautelar de busca e apreensão é juridicamente possível e compatível com o caso concreto, não havendo incompatibilidade entre o pedido formulado pela apelante e o ordenamento jurídico vigente. Requer a reforma da decisão guerreada.

Contrarrazões às fls. 47/49, pugnando pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Apelação recebida em ambos os efeitos, fl. 51.

Coube-me o feito por redistribuição, à fl. 59.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a questão na sentença de 1º grau, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 267, VI do CPC, por entender que não há possibilidade jurídica do pedido.

Compulsando os autos, vejo que a questão gira em torno de uma motocicleta Yamaha adquirida pelo Sr. JAILTON OLIVEIRA DA SILVA, conforme nota fiscal de fl. 08, onde consta registro de alienação fiduciária em favor de CONSÓRCIO NACIONAL YAMAHA. Ocorre que, conforme certidão de óbito de fl. 06, o cidadão veio a falecer no dia 22/02/2007 e neste mesmo dia, a ré/apelada teria tomado posse do referido bem, se aproveitando da sua condição de companheira deste. Por tais fatos, a autora/apelante ajuizou a presente cautelar de busca e apreensão com o objetivo de reaver o bem, justificando ter sido procurada pela empresa Yamaha em razão de débito decorrente do atraso de pagamento das parcelas do consórcio.

Pois bem. O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade).

O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação). O requisito da adequação pode em alguns casos ser flexibilizado, já que a ideia central é proporcionar a efetiva tutela jurisdicional a quem tenha direito sem que sejam impostos óbices ilegítimos.

Constatada a ausência de interesse processual o processo será extinto sem resolução de mérito. Por esse prisma,
¿constitui condição de admissibilidade da demanda e não é objeto da pronúncia de mérito do juiz¿
(Aldo Atardi, L¿interesse ad agire, Padova, Cedam, 1958, ristampa dell¿edizione 1955, p. 306).

Com efeito, tenho que a apelante busca a tutela jurisdicional sobre um direito que claramente não lhe assiste,
já que não comprovou ser a legítima proprietária da motocicleta objeto da lide
. Ao contrário, o que se depreende do conjunto probatório que instrui o feito é que o bem foi adquirido originalmente pelo falecido Sr. JAÍLTON OLIVEIRA DA SILVA, conforme a nota fiscal colacionada pela própria apelante à fl. 08, mas se encontrava, em razão do falecimento daquele, em poder de sua companheira Sra. PATRÍCIA KELLE RABELO DOS SANTOS.

Ora, é notório que a pretensão da apelante encontra óbice na seguinte premissa: são partes ativas legítimas para o ingresso de medida cautelar de busca e apreensão, em lides que envolvam uma relação consolidada de alienação fiduciária, o credor fiduciário, o garantidor do contrato de empréstimo (avalista ou fiador), ou o terceiro que vem a se sub-rogar de pleno direito no crédito do bem alienado, conforme se pode inferir do comando do art. 6º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/96.
In verbis
:
Art. 6º. O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor, se sub-rogará, de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária.

Corroborando o raciocínio, trago jurisprudência de outros tribunais pátrios:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA INTENTADA POR PARTE ILEGÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Estão aptos a intentar a cautelar de busca e apreensão, nas lides firmadas por alienação fiduciária, o credor fiduciário, o garantidor do contrato de empréstimo (avalista ou fiador) ou o terceiro que sub-roga-se de pleno direito no crédito do bem alienado, conforme dicção do art. 6º (caput) do DL n. 911/69, fato que torna ilegítima, portanto, a parte que o fizer sem, contudo, encaixar-se em um desses perfis
. 3. Sentença mantida à unanimidade. PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA INTENTADA POR PARTE ILEGÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estão aptos a intentar a cautelar de busca e apreensão, nas lides firmadas por alienação fiduciária, o credor fiduciário, o garantidor do contrato de empréstimo (avalista ou fiador) ou o terceiro que sub-roga-se de pleno direito no crédito do bem alienado, conforme dicção do art. 6º (caput) do DL n. 911/69, fato que torna ilegítima, portanto, a parte que o fizer sem, contudo, encaixar-se em um desses perfis. 3. Sentença mantida à unanimidade. (TJ-PI - AC: 201500010060000 PI 201500010060000, Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, Data de Julgamento: 02/05/2016, 4ª Câmara Especializada Cível)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. Além de se tratar de parte ilegítima, é discutível até mesmo o interesse de agir do apelante ao manejar a ação de busca e apreensão contra o réu, que também parece ser parte ilegítima, uma vez que o autor afirma na inicial e na peça recursal que o demandado cedeu a posse do veículo a um terceiro. Sobre a medida cautelar de busca e apreensão prevista no Código de Processo Civil é importante consignar que, segundo o art. 840, na petição inicial exporá o requerente as razões justificativas da medida e da ciência de estar a coisa no lugar designado. Logo, se o autor afirma estar o bem na posse de terceiro, por certo se mostra a ação de busca e apreensão inútil e inadequada face ao citado artigo. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00018751920078190078 RIO DE JANEIRO ARMACAO DOS BUZIOS 1 VARA, Relator: ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 23/10/2012, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2012)

Posto isto, considerando a ilegitimidade para compor o polo ativo da ação, tenho por improcedente o presente apelo.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos, na esteira da fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial ao norte, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator